Tribunal: TJDFT
Processo: 0003342-76.2012.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003342-76.2012.8.07.0018 RECORRENTES: WAGNER PINTO DA ROCHA E SIRLEI BARROS ROCHA RECORRIDOS: ESPÓLIO DE SEBASTIÃO DE SOUZA E SILVA E COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação. Assistência. Perda superveniente do interesse processual. Extinção sem resolução de mérito. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido ausência de fundamentação quanto à fixação do patamar de 20% (vinte por cento) dos honorários de sucumbência; b) artigo 85, § 10, do CPC, defendendo a impossibilidade de condenação em honorários, ao argumento de que os insurgentes não deram causa ao processo e à perda do objeto. Sustentam que a perda de objeto se deu por culpa exclusiva do próprio juízo. Afirmam que somente distribuíram demanda em autos apartados para atuarem como assistentes litisconsorciais por determinação judicial; c) artigo 85, § 2o, da Lei Adjetiva Civil, asseverando a desproporcionalidade na condenação de honorários sucumbenciais no patamar máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa principal sem que haja justificativa. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil, porque “devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação ao artigo 489 do CPC” (AgInt no REsp n. 2.112.670/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 85, §§ 2o e 10, do Código de Processo Civil, nos moldes propostos pelos recorrentes, porquanto necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ademais, a matéria sequer foi suscitada nas razões da apelação, o que configura inovação recursal, atraindo a incidência do veto preconizado pelo enunciado 211 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: "tal questão não foi objeto de argumentação nas razões da apelação, revestindo-se de inovação recursal tal temática. Incidência da Súmula n. 211/STJ” (AgInt no REsp n. 1.846.585/RO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015